Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL: REUNIÃO DE AÇÕES. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. SENTENÇA ÚNICA. UNICIDADE RECURSAL. CIVIL: CONSUMIDOR. EVIDENCIADO EXCESSO EM ABORDAGEM REALIZADA POR SEGURANÇA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Em razão da conexão reconhecida pelo Juízo a quo, procede-se, no presente acórdão, à análise simultânea da matéria resolvida na sentença prolatada nos processos no 0718112-92.2019.8.07.0016 e 0702440-44.2019.8.07.0016 (julgamento único).

II. Em observância ao princípio da unicidade recursal, na hipótese de julgamento simultâneo de ações (sentença única), como se verifica no presente caso, é admissível a interposição de apenas um recurso, cujas razões abarcam todas as matérias.

III. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca de eventual compensação por danos morais e estéticos, decorrentes de suposto abuso/excesso praticado em abordagem realizada por segurança de estabelecimento comercial. Insurgência de ambas as partes contra sentença de parcial procedência.

IV. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).

V. No presente caso, consoante as provas produzidas (fotos – ID. 12908667, pág. 4/6; vídeo – ID. 12908671; Laudo de Exame de Corpo de Delito – ID. 12908673; boletim de ocorrência – ID. 12908736; depoimento das partes e testemunhas – ID. 12908756 e ss.), verifica-se o manifesto excesso praticado na abordagem do requerente, o que, indubitavelmente configura fato constitutivo à reparação pelos danos morais, por ofensa aos atributos de sua personalidade (honra objetiva e imagem), dada a exposição à situação vexatória (abordagem em estabelecimento comercial que teria culminado em agressões ao requerente).

VI. O valor da reparação deve guardar correspondência ao gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade.

VII. Na medida em que o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, sobretudo à eleição dos critérios quantificadores do dano moral, apenas se mostra viável a reforma desse quadro se flagrante o ferimento ao aludido princípio, o que não se divisa no caso concreto. Com efeito, o valor da condenação (R$ 2.000,00) mostra-se suficiente a compensar os dissabores decorrentes do excesso praticado na abordagem, além de ser condizente às circunstâncias do caso concreto. É que a quantia fixada se mostra suficiente a compensar os dissabores experimentados, à míngua de contundente evidência de maiores excessos na abordagem (p.ex. agressão realizada com “barra de ferro”, conforme alegação do requerente), bem como de que os fatos tenham causado consequências mais gravosas e duradouras ao seio pessoal ou social do consumidor, para além do que já foi considerado no advento da condenação. Precedente do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 1219037, DJE: 24/1/2020.

VIII. Lado outro, para que se caracterize o alegado dano estético é necessário que a lesão física sofrida, decorrente do ato ilícito, seja duradora ou permanente e que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima a ponto de repercutir negativamente em sua imagem, o que não se verifica no caso concreto (CPC, Art. 373, inciso I).

IX. Igualmente, à míngua de mínimos elementos probatórios a parte ré não logrou demonstrar que o requerente teria proferido xingamentos “com intenção de ofender sua raça, cor, etnia, religião, idade ou deficiência” (CPC, Art. 373, inciso I), razão pela qual não há de se falar em condenação em danos morais (pedido contraposto).

X. Recursos de ambas as partes conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenados os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais. Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários dos seus respectivos advogados.